Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PROMITENTE VENDEDOR. PROPRIEDADE FUTURA. AUTORIZAÇÃO DAS LEGÍTIMAS PROPRIETÁRIAS. VENDA. CIÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTICULARIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. A nulidade do negócio jurídico, ante a ilicitude, impossibilidade ou indeterminabilidade do seu objeto (CC/02, art. 166, II), pode ser alegada por qualquer interessado e deve ser pronunciada pelo juiz, quando esse conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e encontrar provada alguma das referidas causas de nulidade, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes (CC/02, art. 168, parágrafo único). Ademais, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (CC/02, art. 169).
2. Os Autores tinham plena ciência que estavam entabulando promessa de compra e venda de imóvel com o promitente vendedor que, apesar de não ser o proprietário dos bens à época do negócio, tinha autorização das legítimas proprietárias para aliena o terreno.
3. O pedido de desfazimento da promessa de compra e venda pelo Autores, promitentes compradores de imóvel do qual tinham a ciência de que a propriedade do promitente vendedor seria adquirida em momento futuro, revela-se abusivo por contrariar a boa-fé objetiva, seja pela vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), seja porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
4.Apelações conhecidas, provido o recurso da Ré e não provido o dos Autores.